Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-09.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. QUANTUM SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 330 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 20 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Ao final, a pena foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação do apelante, bem como argumenta que não houve dolo do réu. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento do quantum da agravante da reincidência, com a exclusão de 3 dias da pena. Pede, ainda, a fixação exclusiva de pena de multa.
II. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51789875). Parecer do Ministério Público pelo parcial provimento da apelação, apenas para que seja reduzida a reprimenda fixada na segunda fase da dosimetria, aplicando-se a fração de 1/6 da pena base (ID 52364322).
III. O art. 330 do Código Penal tipifica como crime a conduta daquele que desobedece a ordem legal de funcionário público. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa a ordem de parada por parte de policiais militares no exercício de atividade ostensiva, destinada à prevenção e à repressão de crimes, configura o tipo descrito no art. 330 do Código Penal (AgRg no REsp 1.697.205/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019).
IV. Consta dos autos que o apelante se opôs à execução de ato legal, que partiu de policiais civis, no dia 21 de agosto de 2022, ocasião em que se recusou a atender a viabilizar a abordagem e revista pessoal. Com efeito, a autoria e materialidade da conduta estão bem delineadas pelas provas constantes dos autos, em especial pelo TC 715/2022 - 29a DP, Oc. No 7404/2022 e prova oral colhida em Juízo. Em audiência, as testemunhas confirmaram que, no dia dos fatos, o apelante não obedeceu aos comandos dos policiais, negando-se a viabilizar a abordagem. Consigne-se que o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos. Vale destacar que os atos dos policiais se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e a fé pública, que não foram afastadas idoneamente no particular. Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência ou contrariedade de provas.
V. Ressalta-se que o dolo, no delito de desobediência, consiste na vontade de não atender à ordem para realização de ato legal, o que foi verificado na hipótese, sendo irrelevante para afastar o dolo o estado de exaltação apresentado pelo ofensor, porquanto ânimo calmo não é exigência para configuração do crime de desobediência, o qual é cometido, via de regra, em estado de ira. De igual modo, eventual efeito de álcool não afasta a imputabilidade do crime. Portanto, não é cabível a absolvição, seja por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação do apelante.
VI. No que tange ao percentual do aumento pela agravante da reincidência, observa-se que o juízo de origem se utilizou da fração de 1/3, sem, contudo, expor fundamentação para tanto. Frisa-se que a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar, a fim de evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado (AgRg no HC 648127 / SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120). Deste modo, sobre a pena-base de 15 dias de detenção, o agravamento deve considerar a fração de 1/6, com acréscimo de 2 dias, razão pela qual merece reparo a sentença neste ponto.
VII. No mais, a pena arbitrada não comporta outros reparos, sobretudo no que se refere à aplicação isolada da pena de multa, pois, em razão das circunstâncias em que a conduta foi praticada, tal medida não seria adequada à reprovação e prevenção do crime, em especial em face da reincidência.
VIII. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada para majoração da pena em um sexto, em razão da aplicação da agravante, tornando-a definitiva em dezessete dias.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.